Tribunal: TJDFT
Processo: 0015398-74.2007.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015398-74.2007.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em cumprimento à decisão de ID 62553628, o SINDIRETA/DF peticionou no ID 63218644, oportunidade em que renova o pedido de “compensação dos honorários sucumbenciais, extinguindo-se as obrigações recíprocas até onde se compensarem”. O DISTRITO FEDERAL, por outro lado, se manteve inerte, consoante certidão de ID 63723528. Tendo em vista a relevância da matéria, intime-se o DISTRITO FEDERAL para se manifestar quanto ao pedido de compensação formulado pelo exequente, nos termos da decisão ID 62553628. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador